Tribunal: STF
Processo: RHC 246909
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 913.908/SP (e-doc. 34).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 21 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa do corréu, estendendo os efeitos do pronunciamento ao ora recorrente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, a fim de redimensionar a sanção para 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa, mantendo o regime fechado (e-doc. 7). 



    4. Inconformada, a defesa formalizou habeas corpus no STJ, não conhecido pela ministra relatora (e-doc. 11). Em face dessa decisão, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora recorrido.   



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime fechado para o início de cumprimento da pena. Aduz ausência de fundamentação idônea para o regime mais severo, dizendo ter sido considerada apenas a gravidade abstrata do delito. Alude aos enunciados nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. Afirma contrariados os arts. 59 e 33 do Código Penal.



    6. Busca a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...)



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    (...) 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.



    (...) 



    Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...).” (grifos nossos).



    8. Na espécie, o recorrente teve a pena definitiva fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, aplicando-se o regime de cumprimento fechado. A despeito da primariedade e da ausência de circunstâncias judiciais negativas, o Tribunal de Justiça, embora tenha redimensionado a reprimenda, explicitou os motivos pelos quais entendeu ser adequado o regime mais gravoso, alicerçando-o na gravidade concreta do delito. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão alusivo à apelação:  



    “O regime prisional fechado mostra-se necessário. O cometimento do roubo agravado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo revela, à saciedade, efetiva periculosidade e desajuste às normas de conduta social, a demonstrar a necessidade de fixação do regime fechado para início do desconto da reprimenda, não sendo o regime inicial de cumprimento da pena, portanto, consequência automática do quantum fixado, pois o crime de roubo, nos moldes em que praticado, revela periculosidade justificadora do regime mais rigoroso. Por outro lado, não se olvide que a atenuação do regime em nada contribui para a consecução de nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social, a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso. 



    (...)



    Tendo em vista que a situação fática do corréu Erenildo Pereira dos Santos é a mesma, ou seja, recebeu a mesma pena imposta a PEDRO por igualmente ser primário e não serem consideradas circunstâncias judiciais negativas, de rigor a extensão desta decisão para ele, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, ou seja, a pena de Erenildo igualmente fica reduzida para 06 anos e 08 meses de reclusão, mais 16 dias-multa, no piso legal, com manutenção do regime inicial fechado.” (e-doc. 7, p. 16-17; grifos nossos).



    9. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas, no sentido de que a agravidade concreta do crime justifica a imposição de regime mais grave, conforme acórdão a seguir ementado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. O regime prisional deve observar os preceitos constantes nos artigos 33 e 59, do Código Penal, bem como os enunciados 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. A gravidade em concreto do delito é fundamento para a fixação de regime inicial mais gravoso. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 34, p. 1)



    10. Não há ilegalidade. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto” (HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018, p. 06/02/2019). Nesse sentido: HC nº 213.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; e HC nº 187.996-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021. Assim, além da quantidade de pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais, o Juízo, na fixação do regime, deve observar também as especificidades da conduta delituosa, as quais, no caso, revelaram-se de maior gravidade, nos termos constantes dos pronunciamentos das instâncias ordinárias, por tratar-se de delito violento cometido por três indivíduos e com emprego de arma de fogo.



    11. A conclusão está em harmonia, ainda, com o verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator